Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Nos autos da presente ADPF 635 foram apresentados, após a decisão de 29/10/2025 (eDoc. 1358), diversas manifestações de autoridades e entidades da sociedade civil informando sobre a ocorrência da “Operação Contenção” e seus desdobramentos.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, NUDEDH (eDoc. 1371), aponta declarações públicas do Governador e do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a avaliação de sucesso da “Operação Contenção”, mesmo considerado o alto nível de letalidade. Indica que “ausência de ambulâncias no local, o fechamento de escolas e de postos de saúde, segundo constatou este signatário no dia 29 imediato, quando esteve no Complexo da Penha entre 9 e 13h, aproximadamente; a falta de isolamento do local para fins de preservação visando à ulterior perícia” sinalizariam o descumprimento do conteúdo da decisão da CORTE, e despertaria o “receio concreto quanto à imparcialidade e consequente fiabilidade das perícias realizadas nos corpos das vítimas”. Apresenta a possibilidade de cooperação do Núcleo de Investigação Defensiva da própria Defensoria, com a elaboração de laudos paralelos, para posterior confronto.
Cita, como fundamento, a Resolução Conjunta nº 04/2024- SESP/SEPOL/SEPM, que regulamenta o direito de participação das vítimas nos procedimentos investigatórios decorrentes de mortes por intervenção de agentes do Estado. Requer a “concessão de expressa autorização à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para realizar laudos paralelos sobre os corpos das vítimas, logo após o encerramento dos exames implementados pela perícia oficial”.
A Defensoria Pública da União (eDoc. 1373) apresentou, referindo ao contexto da realização de perícias pelos órgãos locais, pedido de medida cautelar incidental, para que seja autorizada a “acompanhar a realização das perícias técnicas relacionadas às vítimas da operação policial ocorrida em 28 de outubro de 2025, por intermédio do assistente técnico indicado e de outros profissionais especializados que se façam necessários”; e, em caráter subsidiário, pede seja determinada a “preservação integral de todos os elementos periciais e da respectiva cadeia de custódia, assegurando-se à Defensoria Pública da União a possibilidade de realizar contraprova pericial”.
Os partidos PT e PSOL (eDoc. 1402), narra a ocorrência de fatos que qualifica como “violência simbólica contra as famílias das vítimas desse massacre continua a ser perpetrada, com a imposição de medidas que visam dificultar o acesso aos corpos de seus parentes assassinados, bem como da Defensoria Pública, e que burocratizam em demasia a liberação das vítimas para sepultamento”.
Aponta ainda a “intimidação promovida pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) às famílias que se encontravam às portas do Instituto Médico Legal”; a “dificuldades na liberação dos corpos de seus familiares”; “condições insalubres no IML, localizado na Av. Francisco Bicalho, com corpos espalhados pelo chão e ao ar-livre”, colacionando imagens do fato.
Requereu, entre outras, as seguintes providências:
 
a. Garantia de acesso imediato das famílias aos corpos, com possibilidade de reconhecimento acompanhadas por advogado, defensor público ou representante de direitos humanos; 
b. Desburocratização dos procedimentos de reconhecimento e liberação dos corpos;  
c. Ampliação do horário de funcionamento dos serviços cartoriais e periciais, inclusive em regime de plantão; 
d. Aceitação de peritos independentes nas perícias da Polícia Civil, garantindo transparência e imparcialidade; e. Determinação de inspeção urgente pela ANVISA no IML da Av. Francisco Bicalho, diante das condições insalubres relatadas;

Várias entidades da sociedade civil, em peticionamento conjunto (eDoc. 1422), trouxeram fatos ao conhecimento da CORTE, dos quais destaco: (a) indícios de execução e tortura - “Muitos dos corpos retirados da zona de mata têm sinais de execução, com tiros na testa e nas costas ou marcas de esfaqueamento. Alguns foram encontrados com as mãos amarradas, e um deles chegou a ser decapitado” (p. 3); (b) pânico entre a população diretamente causado pela operação – “Moradores relataram situações de pânico. Enquanto a polícia atirava dos céus pelo helicóptero, em terra, agentes ateavam fogo em residências para encurralar traficantes. Presos entre as balas e as chamas, moradores desesperados pediam ajuda. Em meio ao estresse, uma senhora infartou dentro de casa, mas teve o atendimento negado por agentes de segurança. Uma grávida ainda foi agredida por se recusar a liberar o acesso ao seu celular” (p. 3); (c) consequentemente, haveria “indícios muito fortes de descumprimento das medidas determinadas pela Corte”.
Os partidos manifestam apoio aos pedidos da CNDH, além de pedir seja assegurada a participação da Polícia Federal nas investigações sobre a legalidade da Operação Contenção.
O Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 1427), atendendo a intimação anterior à “Operação Contenção”, apresentou informações a respeito de “operações policiais recentes realizadas em 05 de junho de 2025, na Comunidade Santo Amaro, e em 31 de julho de 2025, nas Comunidades de Manguinhos/Mandela”. Sobre ambas operações, o Estado afirma a conformidade dos procedimentos adotados com as determinações da ADPF 635.
Em decisão de 2/11/2025 (eDoc. 1426), deferi parcialmente o pedido formulado pela DPU (eDoc. 1373) para determinar a “preservação e documentação rigorosa e integral de todos os elementos materiais relacionados à execução da referida operação, como perícias e respectivas cadeias de custódia, para o exercício do controle e averiguação a cargo do Ministério Público, devendo ser facultado o acesso desses elementos à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro”.
Em cumprimento à determinação anterior, no sentido de apresentação de informações detalhadas (decisão de 29/10/2025, eDoc. 1358), a  Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro fez juntar aos autos “informações e esclarecimentos solicitados por este Eg. Supremo Tribunal Federal relativos à Operação Contenção, realizada em 28 de outubro de 2025, nos Complexos da Penha e do Alemão, no Município do Rio de Janeiro” (eDOC 1452).
Os documentos apresentados podem ser assim sumarizados:

(1) cópia da Resolução SEPOL nº 858, de 7 de outubro de 2025, que atualiza o protocolo de procedimento nas operações policiais no âmbito da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e dá outras providências (eDoc. 1455); 
(2) cópia da Resolução Conjunta SESP/SEPM/SEPOL nº 11, de 25 de setembro de 2025, que estabelece novos indicadores a serem observados pelas forças de segurança e pelo ISP, em conformidade com a ADPF 635 (eDoc. 1456); 
(3) cópia da Resolução Conjunta SESP/SEEDUC nº 02, de 6 de maio de 2024, que dispõe sobre o protocolo de segurança e gestão integrada de prevenção a incidentes em unidades escolares da rede estadual de ensino público (PROSEG-Escola), e dá outras providências (eDoc. 1457); 
(4) cópia da Resolução SESP n° 10, de 06 de maio de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a implantação de curso de atendimento pre-hospitalar por meio de socorristas táticos no âmbito das polícias civil e militar do estado do rio de janeiro, e da outras providencias (eDoc. 1458); 
(5) cópia da Resolução SESP n° 15, de 06 de maio de 2024, que dispõe sobre as diretrizes e organização da gestão dos sistemas de controle de armamentos, munições e demais materiais belicos de uso exclusivo das Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências (eDoc. 1459); 
(6) cópia da Instrução Normativa PMERJ/EMG-PM3 nº 052, de 26 de novembro de 2018, que regula os protocolos operacionais e procedimentos a serem adotados pelos comandos intermediários e suas UOp/E, para o desenvolvimento de operações policiais militares em áreas sensíveis (eDocs. 1460 e 1462); 
(7) cópia da Instrução Normativa da Corregedoria-Geral da Polícia Militar nº 01, de 22 de novembro de 2021, que regulamenta os procedimentos a serem adotados pelas assessorias de justiça e disciplina, por ocasião de ocorrências de confronto armado, cujo resultado seja lesão corporal ou óbito por intervenção policial (eDoc. 1461); cópia da Instrução Normativa SEPM nº 070, de 14 de agosto de 2024, que dispõe sobre a comunicação das operações policiais militares em cumprimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 635 STF (eDoc. 1463); cópia do Procedimento Operacional Padrão nº 1 (POP 1) da Polícia Militar do Rio de Janeiro (eDoc. 1464); cópia da Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública (eDoc. 1465); cópia da Portaria MJSP nº 855, de 17 de janeiro de 2025, que regulamenta o Decreto nº 12.341, de 23 de dezembro de 2024, e estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos profissionais de segurança pública (eDoc. 1466).

Além desses documentos, foram juntados pela PGE-RJ ofício subscrito pelo Governador Cláudio Castro (eDoc. 1453) e “Manifestação Técnica SSPIO – Operação Contenção (28/10/2025)” (eDoc. 1454).
Nesses documentos, em síntese, o Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) encaminharam relatórios relativos à conformidade operacional e aos resultados oficiais da Operação Contenção.
No tocante à natureza da operação e ao seu planejamento, informaram que a “Operação Contenção”, ação conjunta das Polícias Militar e Civil, realizada em 28/10/2025 na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi um enfrentamento ao Comando Vermelho, descrita como organização criminosa altamente estruturada, fortemente armada e com histórico de resistência violenta. 
O objetivo era cumprir 51 mandados de prisão e 145 mandados de busca e apreensão da 42ª Vara Criminal, além de mandados de outros estados. O efetivo total de agentes públicos foi de aproximadamente 650 agentes da Polícia Civil e 1.800 integrantes da Polícia Militar. O armamento empregado incluiu fuzis 5,56 mm e 7,62 mm e pistolas calibre .40. Para o apoio tático, foram empregados 32 blindados terrestres, drones e 12 veículos de demolição. O uso de helicópteros foi restrito a plataforma de observação e orientação, sem apoio aéreo aproximado de ataque.
Quanto à conformidade da Operação Contenção, o Governo do Estado assegurou que a operação foi conduzida em estrita observância aos parâmetros constitucionais e às diretrizes da ADPF nº 635.
Afirmou que a operação foi previamente autorizada e formalmente comunicada ao Ministério Público. Membros do GAECO/MPRJ acompanharam diretamente todas as fases operacionais, inclusive na Sala de Comando e Controle no DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada) e no briefing tático. As Corregedorias-Gerais das Polícias Civil e Militar acompanharam a ação institucionalmente.
Segundo informou, foi garantido que os policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e todos os policiais militares envolvidos na ação estavam equipados com câmeras corporais (COPs).
A respeito da assistência às vítimas, foram disponibilizadas 06 ambulâncias posicionadas em áreas seguras, com profissionais treinados para atendimento pré-hospitalar em contexto de confronto. O socorro imediato aos feridos foi priorizado, com encaminhamento ao Hospital Getúlio Vargas.
Informou que a preservação do local para perícia foi dificultada devido à área onde ocorreram os confrontos ser de mata de difícil acesso, o que comprometeu a integridade da cena. Além disso, destacou que foi amplamente noticiado que corpos foram removidos do local de confronto. Não obstante, asseverou que todos os corpos foram submetidos a exame de necropsia detalhado, registro fotográfico e busca por projéteis.
Segundo as informações, a facção Comando Vermelho utiliza armamento pesado, rádios comunicadores e câmeras de vigilância para controle territorial e contenção armada. Além disso, ressaltou que os criminosos utilizam equipamentos públicos civis, como escolas e postos de saúde, como pontos fortificados de ataque e defesa contra as forças de segurança.
O balanço oficial da Operação Contenção, conforme o relatório circunstanciado da SEPOL, registrou os seguintes dados:
 
Categoria
Quantidade
Detalhes Relevantes
Opositores Neutralizados (Mortos)
117
A Subsecretaria de Inteligência (SSINTE/SEPOL) apurou que 95% possuíam vínculo comprovado com o Comando Vermelho (CV). 62 eram oriundos de outros estados (Pará, Bahia, Amazonas, Goiás, entre outros).
Vítimas Policiais
4
Além de 4 vítimas fatais, 13 agentes do Estado ficaram feridos (5 da SEPOL e 8 da SEPM).
Pessoas Detidas/Apreendidas (Total)
99
17 presos por mandado e 82 presos em flagrante. Deste total, há 10 adolescentes apreendidos e 29 pessoas de outros Estados.
Armas de Fogo Apreendidas
 122
Incluindo 96 fuzis, 25 pistolas e 1 revólver.
Munições e Carregadores
260 carregadores e aproximadamente 5.600 munições.
O armamento padronizado era 5,56 mm e 7,62 mm.
Outras Apreensões
12 artefatos explosivos e 15 veículos.
Aproximadamente 22 kg de cocaína e 2 toneladas de maconha

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro remeteu a esta CORTE o Ofício GPGJ nº 1721, de 3 de novembro de 2025, via e-mail institucional, com relatório circunstanciado, acompanhado de anexos, acerca das providências adotadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro “no contexto da denominada Operação Contenção, a partir da qual é possível inferir a rigorosa observância dos parâmetros firmados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635”.
O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro remeteu a esta CORTE o Ofício GPGJ nº 1721, de 3 de novembro de 2025, via e-mail institucional, com relatório circunstanciado, acompanhado de anexos, acerca das providências adotadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro “no contexto da denominada Operação Contenção, a partir da qual é possível inferir a rigorosa observância dos parâmetros firmados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635”.
Asseverou que o cumprimento das ordens judiciais foi objeto de detido planejamento operacional, aprovado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), planejamento que contemplou o mapeamento de risco e a definição de força compatível com a ameaça, em estrita observância ao protocolo de uso proporcional da força e às normativas internas da SEPOL, sempre com acompanhamento e ciência do Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).
Prosseguiu informando que a operação foi deflagrada em 28/10/2025, sendo acompanhada em tempo real pelas Corregedorias da Polícia Civil, da Polícia Militar e pela Coordenação do GAECO. O Promotor de Justiça responsável pela investigação esteve presente na Cidade da Polícia desde as primeiras horas do dia 28/10/2025, participando do briefing e acompanhando a operação.
Além disso, informou que o MPRJ estruturou um grupo de custódia composto por 9 Promotores de Justiça para (a) analisar a legalidade das prisões; (b) garantir a imediata avaliação da legalidade e necessidade da prisão, conforme a Resolução nº 213/2015 do CNJ; (c) apurar eventuais relatos de violência ou tortura, remetendo-os aos órgãos competentes.
Destacou que, paralelamente à atuação processual do GAECO, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) iniciou o monitoramento das operações policiais, para verificar sua conformidade com as diretrizes da ADPF nº 635. Devido às notícias veiculadas pela imprensa sobre o elevado número de policiais e suspeitos feridos e diante de arquivos audiovisuais recebidos por meio do aplicativo WhatsApp, que registravam ações pontuais das forças de segurança, o Plantão de Monitoramento das Operações Policiais (órgão integrante do GAESP) expediu a Notícia de Fato nº 601/2025.
Informou que, em diligências iniciais, o GAESP solicitou à Corregedoria da Polícia Civil providências quanto a supostas violações de direitos, e requereu à Subsecretaria de Gestão Operacional da Polícia Militar e à Ouvidoria da Polícia Militar a preservação das imagens geradas pelas câmeras corporais (COPs), bem como esclarecimentos sobre o efetivo empregado.
A Notícia de Fato nº 601/2025 foi distribuída à 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo do Rio de Janeiro. Destacou que, em 1/11/2025, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal nº 2025.0780409, no bojo do qual diversas providências já foram realizadas, dentre as quais as oitivas do Coronel da PMRJ responsável pela execução da operação, e do Delegado Diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, além da requisição de informações e documentos comprobatórios às Secretarias de Polícia Militar, de Polícia Civil, bem como às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
O Procurador Geral de Justiça salientou, também, que o MPRJ promoveu diversas intervenções visando à preservação da independência técnica das perícias. Uma equipe técnico-pericial do MPRJ realizou perícia independente em conformidade com as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Favela Nova Brasília) e do STF (no âmbito da ADPF nº 635).
Em relação às vítimas, informou que o MPRJ, por intermédio do Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV), promoveu ações para assegurar os direitos dos atingidos, relativos a informação, segurança, acolhimento psicossocial, reparação de danos. O NAV cooperou com o Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica e a coordenação do Núcleo de Apoio à Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID/MPRJ) para otimizar a identificação de vítimas e o fluxo de liberação dos corpos.
Ao final, o Procurador-Geral de Justiça reafirmou o compromisso institucional do MPRJ com a apuração integral dos fatos e a proteção dos direitos das vítimas, em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos, concluindo sinteticamente que o MPRJ adotou as seguintes medidas: a atuação integrada das estruturas do MPRJ; a fiscalização efetiva da atividade policial; a preservação da independência técnica das perícias; o acolhimento humanizado às vítimas e familiares; a transparência na comunicação interinstitucional e com a sociedade civil.
Dentre os anexos encaminhados, juntamente com o ofício supramencionado, consta documento descritivo da atuação de órgãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na Operação Contenção. Foram prestados esclarecimentos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), pela Coordenadoria de Inteligência da Investigação (CI2), pelo Centro de Apoio Operacional de Investigação Penal, Centro de Apoio Operacional de Execução Penal, Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Direitos Humanos e de Proteção à Vítima (SUB DHPV).
Foram ainda apresentados, pelo PGJ-RJ, relatórios detalhados da atuação do GAECO e do GAESP no bojo da Operação Contenção.
Em síntese, o relatório encaminhado pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro detalha a atuação do GAECO/MPRJ na investigação que culminou na Operação Contenção, com foco na estrutura hierárquica e nas imputações criminais da facção Comando Vermelho (CV) no Complexo da Penha.
A respeito do contexto processual, foi informado que o GAECO ofereceu denúncia em face de 69 indivíduos, com base em investigação desdobrada do Inquérito Policial nº 904-00011/2024. A denúncia foi recebida pela 42ª Vara Criminal da Capital (Processo nº 0840740-85.2025.8.19.0001). Após o recebimento da denúncia e o cumprimento das medidas cautelares deferidas pelo Juízo, o sigilo do processo e dos mandados de prisão preventiva foi levantado em 29/10/2025. Ressaltou que a investigação utilizou interceptações telefônicas, afastamento de sigilo telemático e relatórios da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A principal imputação criminal objeto da investigação, conforme informado, é o crime de associação para o tráfico de drogas (Artigo 35, caput, c/c Artigo 40, incisos III, IV e VI, da Lei n.º 11.343/06).
Foram prestadas informações sobre a estrutura hierárquica da facção Comando Vermelho no Complexo da Penha. Destacou que a organização criminosa, que tem seu principal centro de operações no Complexo da Penha, é caracterizada por uma cadeia de comando rigidamente estabelecida. 
Nesse ponto, indicou como principais lideranças (primeiro escalão) do Comando Vermelho as seguintes pessoas: (1) EDGAR ALVES DE ANDRADE, vulgo “DOCA” ou “URSO”, indicado como a principal liderança criminosa no Complexo da Penha e em comunidades adjacentes, como Gardênia Azul, César Maia, Juramento, Quitungo e Alemão, destacando que tal indivíduo emite ordens diretas sobre a dinâmica do tráfico, guarda de armas de fogo de grosso calibre e coordena a contabilidade da facção, bem como ressaltando que sua residência é protegida por seguranças armados de fuzis; (2) PEDRO PAULO GUEDES, vulgo “PEDRO BALA”, informando que, ao lado de "DOCA", é uma das lideranças criminosas do CV no Complexo da Penha e ocupa posição de comando, passando orientações a gerentes, sendo citado como um dos líderes cuja ordem é necessária para executar alguém.
Também apresentou algumas figuras apontadas como gerentes gerais e homens de confiança, relacionando: (3) CARLOS DA COSTA NEVES, vulgo “GADERNAL”, apontando que ele exerce a função de gerente geral do tráfico, sendo o braço direito de inegável confiança de "DOCA", responsável por organizar o poder bélico, orientar sobre a aquisição e o uso de drones de vigilância, e instruir "novatos" sobre o posicionamento de fuzil; (4) WASHINGTON CESAR BRAGA DA SILVA, vulgo “GRANDÃO” ou “SÍNDICO DA PENHA”, indicado como Gerente geral do CV, cuja função precípua é estabelecer a escala de plantão dos soldados (divididos em postos e fortemente armados) e coordenar a segurança de "DOCA", bem como orientar sobre pontos de contenção armada (trincheiras) e organização dos pagamentos(remuneração) dos traficantes; (5) JUAN BRENO MALTA RAMOS RODRIGUES, vulgo “BMW”, acusado de chefiar o tráfico na Gardênia Azul, sendo o responsável operacional armado pela expansão territorial na região da grande Jacarepaguá, bem como apontado por supostamente lavar dinheiro por meio uma empresa de fachada (pizzaria).
Descreveu também a existência de outros gerentes com funções específicas: (6) ROSEMBERG DA SILVA MEDEIROS GOMES, vulgo “BERGUE”, gerente da venda do crack; (7) SAMUEL ALMEIDA DA SILVA, vulgo “SAMUCA DA 29”, gerente da venda da maconha; (8)EDUARDO LISBOA DE FREITAS, vulgo “DU MEC”, gerente de confiança responsável por controlar o fluxo de dinheiro e atuar como intermediador na vinda de traficantes de outros estados; (9) THIAGO SOARES LEITE, vulgo “TIZIL”, gerente de pontos de venda e responsável pela contabilidade; (10) JOSÉ SEVERINO DA SILVA JUNIOR, vulgo “JETTA” ou “SORÓ”, chefe do tráfico em Castelar (Belford Roxo), homiziado no Complexo da Penha.
Além disso, frisou que a maioria dos denunciados são classificados como soldados do tráfico de drogas, que atuam em postos de monitoramento e segurança, frequentemente com emprego de arma de fogo de grosso calibre, geralmente fuzil, destacando a participação inclusive de adolescentes e o uso por eles de armas de grosso calibre.
O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, GAESP, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, apresentou relatório sobre as providências adotadas no âmbito da Operação Contenção. Indica a Ordem Conjunta de Serviço nº 001/2025, pela qual foi disciplinada a “rotina de providências iniciais relativas à investigação nas quais em decorrência ou no contexto de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infração penal, exista notícia, indício ou suspeita de ocorrência de crime doloso contra a vida ou qualquer outro crime doloso com resultado morte e/ou crimes dolosos cometidos no contexto de violações graves ou sistemáticas contra direitos fundamentais”.
Assim também em relação à Ordem de Serviço nº 002/2025 (aditada pela Ordem de Serviço nº 004/2025), sobre a “rotina do Plantão de Monitoramento das Operações Policiais instituido por força da decisão da ADPF 635”, com a descrição da atuação do Promotor de Justiça Plantonista para atendimento a “operações policiais e/ou de ocorrências em área sensível enviadas ao Ministério Público”, bem como do fluxo de informações entre o órgão e as Forças Policiais (art. 4º), com padronização de modelos de comunicação, do Roteiro de Atuação dos Promotores de Justiça e do Protocolo de Atuação dos Servidores.
Com esses parâmetros, colaciona a Notícia de Fato nº 601/2025/GAESP, com a seguinte descrição de “objeto/fato”:

No dia 28 de outubro de 2025, por volta da 05h00min, iniciou-se operação policial conjunta entre a PMERJ e a PCERJ, com apoio de diversas unidades operacionais, nas comunidades do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, com a finalidade principal de cumprir dezenas de mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. De acordo com notícias da imprensa, atualizadas até cerca das 16:00h do corrente dia, aproximadamente 2500 policiais participaram desta ação. Houve confrontos armados, que resultou em: 60 (sessenta) mortes por intervenção de agentes do Estado (MIAE); 4 (quatro) policiais mortos, sendo dois civis e dois militares; 81 (oitenta e um) indivíduos presos; 8 (oito) pessoas feridas; e 75 (setenta e cinco) fuzis apreendidos. Confira-se as seguintes matérias jornalísitcas:
(...)
Ademais, durante a manhã do corrente dia, o Whatsapp do plantão recebeu notícia de possível violações de direitos e abuso por parte de policiais, tendo sido encaminhados, pelo noticiante, arquivos com teor audiovisual, nos quais, ao que parece, há policiais civis discutindo com algumas pessoas no interior de uma residência, conforme relatado no Informe que constitui o Anexo I da presente NF.

A Notícia de Fato nº 601/2025/GAESP segue descrevendo o volume e teor de informações recebidas pelo Ministério Público em decorrência dos fatos de 28/10/2025, reproduzindo trocas de mensagens entre agentes públicos.
Por meio do Ofício GAESP nº 0338/2025, o Promotor de Justiça Mauro Monteiro Vieira, solicita “sejam adotadas as providências pertinentes em relação à notícia de supostas violações de direitos e/ou abusos atribuídos, aparentemente, a policiais civis, conforme se pode observar do Informe de Notícia de Operação Policial que constitui o Anexo I da Notícia de Fato nº 601/2025/GAESP”, bem como requisita “a preservação do conteúdo audiovisual gravado pelas câmeras operacionais portáteis (COPs) utilizadas por todos os policiais civis que participaram, no dia 28/10/2025, desde às 03:00h até às 18:00h, da operação policial denominada Operação Contenção, ocorrida nos Complexos do Alemão e da Penha”.
Oficios subsequentes requisitaram a apresentação de informações adicionais sobre: contingente policial empregado (Ofício 340/2025); a “preservação das imagens das câmeras operacionais portáteis (COPs) usadas pelos policiais militares que participaram da operação objeto de investigação deste procedimento” (Ofício 342/2025).
Com esses elementos, entre outras informações declinadas pelos órgãos de segurança pública, foi determinada a abertura de Procedimento Investigatório Criminal, “com o objetivo de apurar fatos que, em tese, podem ser tipificados nos artigos 121 do Código Penal”, e cumprimento de diligências iniciais.
O GAESP também encaminha o Relatório Preliminar de Análise de Risco referente à Operação Contenção, que descreve os informes reportando a instabilidade na área da operação e comunidades adjacentes, pelo que “não recomenda o deslocamento e o acompanhamento presencial dos membros do Parquet às áreas conflagradas até que haja confirmação formal de estabilidade pelas forças policiais responsáveis”. Complementa com outros Relatórios Técnicos de Análise de Risco que, com dados adicionais, renovam a conclusão no sentido de “desaconselhar o deslocamento e a presença/permanência de Promotores de Justiça pelas imediações do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro/RJ”.
O Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, apresenta memoriais (eDoc. 1476), com o aporte de material jornalístico internacional repercutindo a gravidade da Operação Contenção, como operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Apresenta novos pedidos de providências, as quais, resumidamente, são as seguintes: (a) “criação de um protocolo de atendimento emergencial, com foco na prestação de assistência social, psicológica e de saúde às famílias das vítimas da megaoperação, bem como às comunidades afetadas”; (b) “ protocolo de atenção especial por parte dos Governos estadual e municipal, para crianças e adolescentes das comunidades afetadas pelas operações policiais”; (c) o reforço na capacidade de atendimento de programas federais de proteção aos direitos humanos; (d) a participação do CNDH no Escritório Emergencial de Enfrentamento ao Crime; reitera pedidos formulados por outras entidades nos presentes autos.
Em 29/10/2025, determinei ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, que prestasse informações circunstanciadas sobre o cumprimento das determinações judiciais na operação ocorrida em 28/10/2025 nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na cidade do Rio de Janeiro (eDOC 1358). 
Na mesma data, designei audiências, que foram realizadas no dia 03 de novembro na cidade do Rio de Janeiro, com as seguintes autoridades: 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; Secretário de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos; Secretário da Polícia Civil, Felipe Curi; Secretário da Polícia Mi